Tribunal: TJDFT
Processo: 0702230-94.2026.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Fátima Rafael Órgão:7a Turma Cível Espécie:AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nodo Processo: 0702230-94.2026.8.07.0000 AGRAVANTE: VALDINEIA SILVA DE OLIVEIRA AGRAVADO: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA Relatora: Desa.Fátima Rafael DESPACHO A gratuidade de justiça tem por finalidade assegurar o acesso ao Poder Judiciário às pessoas financeiramente menos favorecidas, sejam físicas ou jurídicas. Todavia, para a concessão do benefício, é imprescindível que a parte demonstre a necessidade, nos termos do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. No caso em análise, a Agravante limitou-se a requerer a gratuidade, sem, contudo, apresentar declaração de hipossuficiência ou documentos aptos a comprovar sua renda e a alegada incapacidade financeira, tais como declaração de imposto de renda, contracheques ou extratos bancários dos últimos três meses. Ressalte-se, ainda, que não consta dos autos de origem decisão que tenha deferido o benefício. Assim, intime-se a agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresente documentos hábeis a comprovar sua hipossuficiência ou, alternativamente, proceda ao recolhimento do preparo em dobro, sob pena de deserção. Publique-se. Intime-se. Brasília,30 de janeiro de 2026. Desembargadora Fátima Rafael Relatora